Tribunal: STF
Processo: Rcl 73428
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA 181/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. EXCESSIVIDADE DE MULTA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A admissibilidade de recurso especial é matéria de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão que analisa essa matéria não preenche os pressupostos de admissibilidade, razão por que inexistente usurpação à competência desta Corte. Precedentes.



    2. Em relação à alegação de suposta excessividade do valor da multa processual, além de também ser questão de natureza infraconstitucional, dependeria do revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    3. Agravo desprovido.